Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO RECLUSO. RÉ EM AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PORTARIA 8/2016 VEP. CONSTITUCIONALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo disposto no art. 41, inciso X da Lei 7.210/84, o direito de visita assegurado ao recluso, do cônjuge, companheiro(a), parentes e amigos, em dias determinados, visa manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado, e é amparado nos princípios constitucionais da cidadania, da dignidade, da humanização das penas e da reintegração social.

2. Não obstante, o direito à visita não ostenta caráter absoluto, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto de modo a autorizar o seu exercício dentro dos limites da razoabilidade, podendo suspendê-lo ou restringi-lo em face dos evidentes riscos inerentes à exposição de réus no ambiente penitenciário a teor do parágrafo único do artigo 41 da LEP.

3. No âmbito distrital, após a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 64 da Lei Distrital 5969/2017 – Código Penitenciário do DF no julgamento da ADI 2017.0.02.020824-6, o tema afeto ao direito à visita voltou a ser tratado pela Portaria 8/2006 da Vara de Execuções Penais, regulamento que não sofreu declaração de inconstitucionalidade.por arrastamento.

4. A Portaria 8/2016, no art. 5o, § 1o, veda expressamente a visita a presos, por pessoa que responda ação penal pela prática de tráfico de drogas no interior de unidade prisional, até que sobrevenha sentença absolutória ou que seja integralmente cumprida a pena.

5. Deve ser mantida a decisão do juízo da execução que vedou a visita da genitora do agravante, pelo fato de responder ação penal pelo delito de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.

6. Recurso conhecido e não provido.